Tribunal: STF
Processo: RMS 39769
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a extinção do mandado de segurança, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. ANULAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. ÓBITO DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Ausente reconhecimento válido, por ato administrativo ou judicial definitivo, ao direito de anistia anteriormente ao óbito do interessado, não há incorporação dos valores da indenização ao seu patrimônio e por consequência, inviabiliza-se sua transferência por sucessão na via mandamental, porquanto direito personalíssimo. III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido.” (eDOC 140; ID: 341a4738)



    Os recorrentes trazem o seguinte resumo fático da questão:



    “Trata-se de writ of mandamus, tombado sob o nº 18.651/DF, ajuizado em 2013, impetrado por anistiado político, com o escopo de obter a segurança para compelir a autoridade coatora, in casu, o Ministro de Estado da Defesa, a cumprir integralmente os termos da portaria que reconheceu a condição de anistiado político, plenamente vigente, inclusive no tocante ao pagamento dos atrasados reconhecidos nesse mesmo ato administrativo, com os acréscimos legais (juros e correção monetária). 



    Por meio da decisão de fls. 278/280 e-STJ, a i. Ministra Relatora determinou a suspensão da presente ação mandamental para a intimação do espólio do impetrante ou os respectivos herdeiros/sucessores, na pessoa do advogado, para que promovessem a habilitação dos herdeiros e a regularização da representação processual, o que foi feito tempestivamente. 



    Inconformada, a União Federal interpôs agravo interno para apreciação da matéria pelo órgão colegiado, aduzindo a desnecessidade de habilitação dos sucessores na presente ação, sob o argumento que houve retratação nos autos do MS nº 18.823-DF e a portaria estaria anulada. 



    Na decisão de fls. 345/349 e-STJ, a Ministra Relatora julgou prejudicado o agravo interno em razão da superveniência da decisão (fls. 329/333 e-STJ) que deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros, ora recorrentes. 



    Posteriormente, a União Federal interpôs novo agravo interno aduzindo a perda do objeto dessa ação mandamental e a impossibilidade de sucessão processual no writ of mandamus, tendo a Ilustre Ministra Relatora, no STJ, decidido reconsiderar as decisões anteriores para extinguir o feito sem a resolução de mérito por entender que ‘considerando o óbito do Impetrante sem prévio restabelecimento da condição de anistiado e ausente incorporação do direito indenizatório ao seu patrimônio, resta inviável a habilitação dos sucessores no polo ativo, impondo-se, por conseguinte, a extinção do mandamus’.” (eDOC 168, p. 2-3; ID: aaa7d5a1)



    Defendem que, “no presente caso, quando houve o falecimento do impetrante Ricardo Freire de Sousa, em 12.11.2017, a portaria anistiadora estava em pleno vigor por força da medida liminar concedida nos autos do presente mandado de segurança desde 16.07.2012, tanto é assim que a viúva se habilitou como pensionista e vinha percebendo a prestação mensal, permanente e continuada”. (eDOC 168, p. 4; ID: aaa7d5a1)



    Por fim, requerem o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido. 



    Em contrarrazões, a União pleiteia o desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 184; ID: 35080d00)



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão aos recorrentes.



    Conforme relatado, discute-se, no presente caso, a possibilidade de habilitação de herdeiros em mandado de segurança, em razão do falecimento do impetrante no curso do writ, quando da sua solução puderem resultar efeitos financeiros ao espólio.



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado por Ricardo Freire de Sousa, contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa, por deixar de cumprir os termos da Portaria 1.758, de 3.12.2002, que determinou a inclusão do impetrante no Regime Jurídico Especial de Anistiado Político, devendo realizar o pagamento dos valores retroativos referentes à reparação econômica que lhe foi concedida, correspondentes a R$ 233.212,20 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e doze reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora. (eDOC 1, p. 17; ID: ef7c1591)



    Em 10.9.2013, o Relator dos autos de origem no STJ (MS 18.651/DF), determinou a baixa dos autos para aguardar o julgamento do trânsito em julgado do MS 18.823/DF, que busca anular a Portaria/MJ nº 945, de 28/5/12, que, por sua vez, anulou a Portaria anistiadora cujo integral cumprimento se pleiteia nestes autos. (eDOC 47; ddefba6b)



    Em 2.2.2023, diante da comunicação, pela União, acerca do falecimento do impetrante ocorrido em 12.11.2017, a Relatora determinou a suspensão do mandado de segurança de origem e a intimação do espólio do impetrante e respectivos sucessores, para o fim de que promovessem a habilitação nos autos. (eDCO 62; ID: 16176986)



    Em 23.3.2023, foi deferida a habilitação dos sucessores nos autos de origem (eDOC 88; d1cc055c) e, em seguida, foi julgado prejudicado o agravo interno interposto pela União contra a referida decisão (eDOC 100; ID: 8797ce5e).



    Posteriormente, a Relatora reconsiderou as decisões e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a sucessão hereditária apenas seria admitida no mandado de segurança, caso o reconhecimento da condição de anistiado se desse de forma definitiva e em momento anterior ao óbito do impetrante. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Deve-se atentar, contudo, aos contornos fáticos das sobreditas decisões, nas quais assentada a incorporação dos valores da indenização ao patrimônio do de cujus em decorrência do prévio reconhecimento da sua condição de anistiado político, viabilizando, em consequência, sua transferência aos sucessores. 



    A seu turno, a situação é diversa quando ausente reconhecimento válido, por ato administrativo ou judicial, de eventual direito de anistia anteriormente ao óbito do interessado, pressuposto essencial à ulterior transmissão do montante da indenização aos herdeiros e cuja ausência inviabiliza sua transferência por sucessão, porquanto se trata de direito personalíssimo, impassível de sucessão na via mandamental. 



    Dessarte, havendo falecimento do Impetrante no curso de mandamus sem prévio reconhecimento de tal condição, a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito – sem prejuízo, por outro lado, de recurso dos herdeiros às vias ordinárias.” (eDOC 117, p. 4-5; ID: 76d28f2e)



    A referida decisão monocrática foi mantida em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 22.2.204 (eDOC 140; 341a4738), tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos, em seguida (eDOC 161; ID: 51de35f3).



    Assim, entendeu a Corte de origem que, quando se trata de óbito do interessado em momento anterior ao reconhecimento da anistia pela Administração Pública, inviável a transmissão aos herdeiros do direito de perquirir indenização em sede de mandado de segurança, por se tratar de direito personalíssimo.



    Pois bem.



    Rememoro que o STF reconhece a possibilidade de sucessão processual em ação mandamental decorrente de falecimento do impetrante, quando da decisão a ser proferida no writ puderem decorrer efeitos financeiros favoráveis ao espólio. 



    No caso dos autos, o reconhecimento da condição de anistiado se deu, originariamente, pela Portaria 1.758/2002, do Ministério da Justiça. Posteriormente, em 28.5.2012, esse ato foi anulado pela Portaria 945/2012, dando ensejo à propositura do MS 18.823, ainda em trâmite diante da interposição de recurso ordinário, autuado nesta Corte como RMS 39.762, também de minha relatoria.



    Note-se que, em 16.7.1012, o STJ deferiu liminar nos autos do MS 18.823, para suspender os efeitos da Portaria 945/2012, que anulou a Portaria 1.758/2002, do Ministério da Justiça, que assegurara ao impetrante reparação econômica em prestação mensal com os efeitos retroativos pleiteados neste writ, nos seguintes termos:



    “Declarar RICARDO FREIRE DE SOUSA anistiado político, reconhecendo a contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos até a idade limite de permanência na ativa à promoção à graduação de Suboficial com soldo do posto de Segundo Tenente, concedendo-lhe a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada no valor de RS 3.375.00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), com efeitos financeiros retroativos, a partir de 03.12.96 até a data do julgamento em 05.09.2002, totalizando 69 (sessenta e nove) meses e 03 (três) dias, perfazendo um toral de RS 233.212.50 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 1º, incisos I e II, da Medida Provisória nº 65, de 28 de agosto de 2002.” (eDOC 5, p. 1; ID: 0e1d3492)



    Quando do falecimento do impetrante, no ano de 2017, a Portaria 1.758/2002 estava em pleno vigor e produzindo efeitos jurídicos relativos ao pagamento da prestação mensal, permanente e continuada com efeitos financeiros retroativos, de modo que tais efeitos foram igualmente transmitidos à sua viúva, habilitada como sucessora nos presentes autos.



    Note-se que do eventual reconhecimento da condição de anistiado ao impetrante falecido podem decorrer efeitos financeiros favoráveis aos herdeiros, referentes à reparação econômica que lhe era devida.



    Desse modo, entendo que o acórdão proferido pelo STJ está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada no sentido de que o efeito financeiro do reconhecimento da condição de anistiado possui natureza indenizatória, de forma a integrar o patrimônio do espólio, sendo legítima a sucessão processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual civil. 3. Anistia política. 4. Natureza indenizatória dos efeitos financeiros referentes ao reconhecimento de anistiado político. Integração ao patrimônio do espólio. Possibilidade de sucessão processual do anistiado que falece no curso da execução em mandado de segurança. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.444.585 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2023);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.384.621 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    Por fim, cumpre salientar que, embora o impetrante tenha formulado, nos autos do MS 18.823/DF, pedido específico para que se determine ao Ministro de Estado da Justiça que restabeleça a Portaria 1.758/2002, com todos os efeitos daí decorrentes, a análise sobre a repercussão do que restar decidido no MS 18.823/DF sobre esta ação (MS 18.651) deve ser objeto de apreciação pela instância de origem, na linha da decisão proferida pela relatora do processo no STJ, em 10.9.2013 (eDOC 47; ID: ddefba6b).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para assegurar a habilitação dos sucessores no mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente